Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700886-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO ANDRE PACHECO PALHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O interesse recursal do agravante estaria centrado na concessão de medida de urgência para determinar sua reinclusão na lista de aprovados do certame e a participação no curso de formação que iniciou em 15.5.2023 (ou a reserva de vaga). Tendo em vista o indeferimento da liminar por este órgão revisional, a par ainda dos autos originários se encontrarem conclusos para sentença, intime-se o agravante para informar se remanesce interesse no processamento do agravo de instrumento. Prazo: dez dias. Cumprida a determinação, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito